Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide.
2. A obtenção de renda módica a título de aposentadoria revela a existência de dificuldades financeiras de arcar com o pagamento de despesas, custas processuais e verba honorária sucumbencial. Elementos suficientes para justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tornando-se despiciendo que a parte traga outras provas, em que pese o teor do § 2o do art. 99 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.